Tribunal: TJDFT
Processo: 0741461-67.2022.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0741461-67.2022.8.07.0001 APELANTE: JOSE MARIO PIRES VIEIRA BRAGA, BANCO DO BRASIL S/A APELADO: BANCO DO BRASIL S/A, JOSE MARIO PIRES VIEIRA BRAGA DECISÃO O relatório é, em parte, o da r. sentença, in verbis (id 44960847): “Trata-se de ação sob o Procedimento Comum, proposta por JOSÉ MÁRIO PIRES VIEIRA BRAGA em desfavor de BANCO DO BRASIL, partes qualificadas. Segundo a petição inicial (ID 141313750), o autor recebeu ligação telefônica supostamente oriunda do banco requerido na qual lhe foi informado que sua conta estava sendo movimentada indevidamente. Orientaram então o autor a entregar o cartão e o telefone celular a alguns representantes da requerida que coletariam os objetos em sua residência, o que foi feito. Narrou que passadas algumas horas sem que fossem devolvidos os bens, entrou em contato com a ouvidoria do Banco do Brasil, ocasião em que foi informado que tudo se passava de um golpe, de modo que requereu o cancelamento do cartão e a verificação das movimentações ocorridas. Explicou que, entre transferências, compras e pagamentos de boletos, a quantia movimentada em sua conta já superou dezenas de milhares de reais, sem que o banco tomasse alguma providência para estancar os danos. Pugnou, portanto, em sede liminar a suspensão das cobranças das faturas vincendas relacionadas ao ocorridos, que totalizam R$ 18.550,03 (dezoito mil, quinhentos e cinquenta reais e três centavos). No mérito, requereu ainda a declaração de inexistência de débito das compras realizadas por ocasião do evento, o ressarcimento de todas as quantias já pagas via transferência, boleto, pix e afins, bem como dos valores lançados nas faturas vencidas e vincendas do cartão de crédito, além de indenização a título de danos morais no valor de R$ 15.000,00. Instruiu a inicial com documentos e recolheu custas. A tutela de urgência foi indeferida (ID 141456990). A requerida apresentou contestação (ID 144181284). Preliminarmente alegou sua ilegitimidade passiva. No mérito, argumentou a culpa exclusiva da vítima e a ocorrência de fortuito externo. Requereu, portanto, a improcedência dos pedidos autorais. A parte autora manifestou-se em réplica (ID 144897949), rechaçando os argumentos da defesa e ratificando os pedidos iniciais. Instados a se manifestarem, não foi requerida a produção de novas provas (ID 147339852). Relatei. [...]” A r. sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos, nos seguintes termos: “Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos para: 1. a) declarar parcialmente inexigíveis os valores e determinar o ressarcimento ao autor de 50% de todos os valores que já foram pagos e creditados nas faturas passadas do cartão Visa Fácil no 4854 6432 2262 1456 relacionados aos fatos narrados (dias 11/05/2022 e 12/05/2022), atualizados e corrigidos desde a data do evento; Ressalto que da análise da inicial, foram debitados via cartão Visa Fácil no 4854 6432 2262 1456, o total de R$ 40.300,00 (quarenta mil e trezentos reais), dos quais, à data do ajuizamento da ação, já haviam sido cobrados R$ 21.749, 97, restando para os meses subsequentes o valor de R$ 18.550,03. Assim, ainda havendo valores lançados para cobranças em faturas vindouras, deverão ser considerados para fins de abatimento nos 50% dos valores pertencentes ao Banco do Brasil (itens a, d e e dos pedidos). 1. b) determinar o ressarcimento ao autor de 50% dos valores que foram descontados, sacados ou debitados da conta do autor, por meio de qualquer modalidade de pagamento como boletos, transferências, pix e afins relacionados aos fatos aqui narrados (dias 11/05/2022 e 12/05/2022), atualizados e corrigidos desde a data do evento, que somam o montante de R$ 44.897,99 (quarenta e quatro mil, oitocentos e noventa e sete reais e noventa e nove centavos) (item f dos pedidos). Em face da sucumbência recíproca, CONDENO as partes ao pagamento das despesas processuais pela metade. Fixo os honorários advocatícios em quantia equivalente a 10% sobre o valor da causa, considerando o trabalho exigido e o tempo de duração da demanda (artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil) para os procuradores de cada parte.” O autor interpôs apelação (id. 44960849), na qual alega que a r. sentença distribuiu a culpa de forma igualitária, sem considerar a hipossuficiência e a suscetibilidade do consumidor à ação dos estelionatários. Verbera que os estelionatários adotaram procedimentos similares aos da instituição bancária, induzindo a erro o autor, idoso e avesso à tecnologia. Afirma que o Banco-réu deveria ter identificado seu perfil de correntista, visto que é seu cliente há mais de 20 anos, e adotado medidas contra transações de naturezas e valores estranhos, inclusive com o gasto, de uma única vez, de quase a íntegra do limite de seu cartão. Pondera que se trata de espécie de fraude de que o apelado tem conhecimento, razão pela qual deveria ter adotado medidas de segurança para precavê-la. Defende que os gastos que exorbitam os padrões de consumo dos clientes geram danos decorrentes de fortuito interno à atividade bancária. Argui que o constrangimento de ter sua conta fraudada configura dano moral in re ipsa. Sustenta a responsabilidade objetiva do réu, nos termos da Súmula no 479 do eg. STJ. Assevera que os vídeos educativos divulgados pelo réu no Instagram foram direcionados a público específico, detentores de contas na rede social, entre os quais não se inclui o autor. Afirma que seus prejuízos extrapatrimoniais extrapolaram os meros aborrecimentos cotidianos, diante das reiteradas tentativas de resolver o problema causado pela falha do Banco-réu. Sustenta que, conforme a jurisprudência do eg. STJ, é dever dos estabelecimentos comerciais e das proprietárias de bandeiras verificar a idoneidade de compras efetuadas com cartão. Ressalta as funções punitiva e preventiva da indenização por danos morais. Requer a antecipação da tutela recursal para suspender os lançamentos relacionados ao montante remanescente das compras realizadas nos dias 11 e 12/5/22, nas faturas vincendas do cartão Visa Fácil no 4854 6432 2262 1456 - Validade março/28. No mérito, pugna pela reforma da r. sentença para julgar a íntegra dos pedidos procedentes. Preparo (ids. 44960850/44960851). O réu apresentou contrarrazões (id. 44960860), nas quais pleiteia o desprovimento do recurso. O Banco do Brasil S/A também interpôs apelação (id. 44960852), na qual suscita sua ilegitimidade passiva, pois o autor foi vítima de fraude perpetrada por terceiro. Alega que é dever do correntista guardar o cartão e manter o sigilo sobre sua senha, obrigações previstas em contrato. Assenta que o cartão e a senha foram fornecidos pelo autor no “golpe do motoboy” e utilizados nas transações bancárias contestadas sem qualquer participação ou conivência do banco. Defende que a instituição bancária não tem dever fiscalizatório sobre as transações realizadas pelos titulares do cartão, se autorizadas por senha e dentro do limite estabelecido. Afirma que o autor poderia ter entrado em contato com o réu antes de entregar o cartão. Verbera não se tratar de fortuito interno ou falha no sistema de segurança, pois a fraude ocorreu por meio da persuasão do consumidor. Assevera não estarem configurados os elementos da responsabilidade civil. Destaca divulgar amplamente aos seus clientes medidas preventivas de fraudes. Conclui pela culpa exclusiva do consumidor e de terceiro, excludente de responsabilidade, art. 14, §3o, do CDC. Salienta que o autor não comprovou sua hipossuficiência ou a verossimilhança das alegações a justificar a inversão do ônus da prova, enquanto o réu demonstrou a culpa exclusiva da vítima e de terceiro, fato extintivo do direito do autor. Preparo (ids. 44960853/44960854). Pede o provimento da apelação para reformar a r. sentença e julgar os pedidos integralmente improcedentes. O autor ofereceu contrarrazões (id. 44960859), nas quais pleiteia o desprovimento do apelo da parte adversa. É o relatório. Decido. O apelante-autor postula a antecipação da tutela recursal para suspender os lançamentos relacionados às parcelas remanescentes das compras realizadas nos dias 11 e 12/5/22, nas faturas vincendas do cartão Visa Fácil no 4854 6432 2262 1456. Para concessão da antecipação da tutela recursal, devem ficar comprovados, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, art. 300, caput, do CPC. As partes celebraram contrato de prestação de serviços bancários. O apelante-autor é destinatário final dos serviços e o apelado-réu é fornecedor, visto que se amoldam aos arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90, razão pela qual o julgamento do presente litígio deve observar as regras especiais do Código de Defesa do Consumidor. O apelante-autor narra que, no dia 11/5/22, recebeu ligação, do número 4004-0001, de pessoa que se identificou como funcionário do Banco do Brasil, que informou que havia inconsistências em algumas movimentações bancárias, as quais o autor não havia realizado. Relata que, seguindo as orientações, ligou para o número no verso do cartão, e lhe foi dito que o motoboy passaria em sua residência para pegar seu cartão e seu celular. Informa que, no dia seguinte, recebeu uma ligação do suposto SAC do Banco-réu, justificando a demora na devolução dos seus pertences. Desconfiado, ligou para a ouvidoria do Banco e soube que havia sido vítima de golpe. Em seguida, entrou em contato com o SAC e com a gerência para providenciar o bloqueio do cartão e verificação das movimentações bancárias, quando soube de transferências via TED, PIX e pagamento de boleto, que contestou (ids. 44960809/44960810). Informa também que posteriormente teve ciência de compras feitas com seu cartão, cujas contestações foram negadas. O apelante-autor registrou o Boletim de Ocorrência no 4061/2022, (ids. 44959654/44959658). É incontroverso nos autos que o apelante-autor foi vítima do denominado “golpe do motoboy”, que lhe gerou prejuízos financeiros. A responsabilidade do apelado-réu na lide em exame é objetiva e decorre do risco da própria atividade lucrativa que desempenha, e a atuação do terceiro fraudador não rompe o nexo causal entre o defeito do serviço e o dano, nos termos da Súmula no 479 do eg. STJ, segundo a qual "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias". Sobre o tema, o art. 927, parágrafo único, do CC e o art. 14 do CDC dispõem: CC, Art. 927. Aquele que, por ato ilícito ( arts. 186 e 187 ), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem. CDC, Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. § 1° O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais: I - o modo de seu fornecimento; II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam; III - a época em que foi fornecido. § 2o O serviço não é considerado defeituoso pela adoção de novas técnicas. § 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar: I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. § 4° A responsabilidade pessoal dos profissionais liberais será apurada mediante a verificação de culpa”. Destaque-se, também, o entendimento das Turmas Recursais deste TJDFT, na súmula no 28, recentemente revisada: “As instituições financeiras respondem pelos danos decorrentes de fato do serviço nas fraudes bancárias conhecidas como “golpe do motoboy”, em que o consumidor, supondo seguir instruções de preposto do banco, e utilizando-se dos instrumentos de comunicação por ele fornecidos, entrega o cartão de crédito/débito a terceiro fraudador que o utiliza em saques e compras. Em caso de culpa concorrente, a indenização deve ser proporcional". (PetCiv 0701418-57.2022.8.07.9000, julgado em 1/9/22, publicado no PJe: 7/11/2022 Relator Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa.) Da análise do extrato bancário do apelante-autor (id. 44960812), vê-se que, em 11 e 12/5/22, foram realizadas movimentações claramente destoantes das que costumavam ser feitas pelo apelante-consumidor. Nota-se que, até o início do dia 11/5/22, data em que o cartão e o celular foram recolhidos, a grande maioria das transações dificilmente superava o valor de R$ 200,00, salvo o recebimento do benefício do INSS, de R$ 9.323,07, e o pagamento da fatura do cartão de crédito, de R$ 1.873,90. Contudo, há registro de 2 transferências e 1 pix seguidos, no dia 11/5/22, ao mesmo beneficiário (Carlos Gabriel Marçal), nos importes de R$ 4.000,00; R$ 7.980,00 e R$ 3.900,00; pagamento de boleto na quantia de R$ 15.000,00 e, no dia seguinte (12/5/22), mais uma transferência e um pix, nos valores de R$ 10.000,00 e R$3.999,99, ambos para Luiz Carlos de Santana J. Das faturas do cartão de crédito (ids. 44960813/44960819), constata-se que aquela que antecedeu o recolhimento do plástico, teve valor total R$ 1.873,90 (ids. 44960813/44960814), enquanto as seguintes se aproximaram de R$ 6.000,00 (ids. 44960815/44960819). Esse aumento decorre principalmente da inclusão de 5 compras, parceladas em até 12 vezes, em prestações que variam de R$ 533,35 a R$ 1.375,00, todas realizadas no dia 11/5/22. Ressalte-se não haver nos autos registro de uso do cartão em 12/5/22. Ademais, inexistem indícios de que o Banco-apelado foi capaz de identificar a utilização da conta e do cartão do apelante-autor em patamar totalmente incompatível com o padrão de movimentação e com o perfil de gastos para, consequentemente, cessar as transações fraudulentas. Portanto, em análise preliminar, evidencia-se a falha na prestação do serviço pelo apelante-réu, quanto aos deveres básicos contratuais de cautela e segurança. Dessa forma, está configurada a probabilidade de provimento do apelo do autor. O perigo de dano evidencia-se com o risco de majoração do prejuízo econômico decorrente da continuidade das cobranças de prestações de compras efetuadas pelo fraudador em 11/5/22 nas faturas vincendas do cartão do autor. Isso posto, defiro parcialmente o pedido de antecipação da tutela recursal para determinar a suspensão dos lançamentos de compras realizadas no dia 11/5/22, nas faturas vincendas do cartão Ourocard Visa Fácil no 4854 6432 2262 1456. Intimem-se. Decorrido o prazo, retornem conclusos para julgamento da apelação. Brasília - DF, 29 de março de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora